Tribunal: TJMT
Processo: 1027258-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1027258-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: CAMILO PASQUIN
IMPETRADO: JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente CAMILO PASQUIN, contra ato supostamente ilegal da autoridade judiciária da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, aqui indicada como Coatora.
Informa o Impetrante/Paciente, que no curso das investigações que apura o cometimento, em tese, dos os crimes tipificados nos artigos 32, §2o (maus tratos de animais), 54 (poluição ambiental) e 68 (deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental), todos da Lei n. 9.605/1998 (Dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente), o Juízo singular decretou em seu desfavor e dos demais investigados, que cumpram as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
“(...) 2.1. DEFIRO PARCIALMENTE a representação formulada pela Autoridade Policial e referendada pelo representante do MPE e, por conseguinte, FIXO as seguintes medidas cautelares diversas da prisão em face dos representados CAMILO PASQUINI, FELYPE ARTIAGA MACEDO, ALINE SIQUEIRA NEGRÃO e CLINICA VETERINÁRIA DO POVO/ALINE SIQUEIRA NEGRÃO ME, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal:
2.1.1. PROIBIÇÃO de manter contato com partícipes e testemunhas do fato; e
2.1.2. COMUNICAÇÃO do fato ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, para eventual instauração do procedimento administrativo competente em desfavor dos agentes envolvidos e da clínica em questão.
2.2. DETERMINO o levantamento do segredo/sigilo de todas as peças e decisões acostadas nestes autos, tão logo haja o efetivo cumprimento das medidas ora deferidas.
2.3. DÊ-SE ciência ao d. representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e a Autoridade Policial da Delegacia Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT.
2.4. Expeça-se o necessário ao cumprimento da presente decisão Relatou que, por representarem, na prática, desproporcional proibição do exercício das atividades profissionais do paciente, essas cautelares foram objeto de pedido de readequação logo após sua decretação (Doc. 03) e, novamente, em 8.2.18 (Doc. 04), reiterando-se o pleito no último dia 5.4.18 em razão da ausência de decisão judicial até aquela data (Doc. 05) (...)” (Id. no 71549950 - destaquei).
Enfatizou que vem sendo prejudicado nas investigações em curso, pois a Autoridade Policial desprestigia provas relevantes ao deslinde do feito, e maldosamente imputa a clínica o cometimento de tais crimes.
Anota que, no referido Inquérito Policial, sequer consta o nome do Sr. Filype Artiaga Macedo e Camilo Pasquini como investigados, sendo medida extremamente gravosa o deferimento de medidas cautelares em favor deles. Reverbera que proibição dos partícipes manterem contato entre si trará enormes prejuízos para a atividade empresarial, pois temos como partícipes a proprietária da Pessoa Jurídica investigada, o Gerente e o Médico Veterinário responsável pela Empresa, sendo que, a proibição tornará impossível a manutenção da atividade empresarial.
Requer a concessão da liminar, para revogar o trecho da decisão que determinou distanciamento entre os partícipes, sendo proferida nova, restringindo apenas o distanciamento dos partícipes para com as testemunhas, uma vez que a atividade empresarial está sendo prejudicada com a aludida medida (Id. no 71549955).
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
O cerne da questão posta neste, portanto, consiste em verificar a possibilidade em habeas corpus de se revogar as medidas cautelares diversas da prisão outrora impostas ao ora paciente, notadamente, a que o proibiu de manter contato com os demais investigados, sob o argumento de que a medida tornará impossível a manutenção da atividade empresarial.
Como ressabido, até mesmo no fio do que prescreve o artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão são aplicadas observando-se os seguintes critérios: (i) para aplicação da lei penal; para a investigação ou a instrução criminal, ou nos casos de necessidade expressamente previstos em lei, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) da adequação medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
Nesse particular, por ora, os argumentos do impetrante/paciente não demonstram a existência de fatos novos a evidenciar a desnecessidade, inadequação ou mesmo desproporcionalidade da medida de proibição de manter contato com os demais partícipes, pois, ao meu viso, subsiste ante a necessidade de se preservar as investigações que estão em curso, de modo a evitar riscos à livre produção probatória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão